Tribunal: TJDFT
Processo: 0008935-25.2012.8.07.0006
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. REDUÇÃO DA PENA. PRESCRIÇÃO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. INOCORRÊNCIA. OMISSÃO AUSENTE. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os requisitos específicos dos embargos de declaração, quais sejam, ambiguidade, obscuridade, contradição e omissão, estão previstos no artigo 619, do Código de Processo Penal, e devem ser rigorosamente observados.

2. Impõe-se a rejeição do recurso aclaratório quando ausentes seus pressupostos autorizadores, restando, antes, demonstrada a intenção da embargante de rediscutir matéria já decidida de modo a lhe proporcionar um resultado mais favorável, o que não é admissível em se tratando de embargos de declaração.

3. Ainda que reduzida a pena privativa de liberdade, o prazo prescricional de quatro anos não se implementou entre os marcos interruptivos da prescrição, considerando o período em que o processo esteve suspenso.

4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.